Tribunal: TJPA
Processo: 0824513-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824513-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA MACENA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0824513-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA MACENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Paulo Henrique Lima Macena, condenado pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, visando à revogação da prisão preventiva, ao reconhecimento de ausência de fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar após a sentença condenatória e à fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial mais brando ou a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de origem mantém a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, fundamentando-se na garantia da ordem pública a partir das circunstâncias concretas do caso, incluindo apreensão de drogas, arma de fogo e apetrechos típicos do tráfico.

4.

A custódia cautelar perdurou durante toda a instrução criminal, e, persistindo os motivos que ensejaram sua decretação, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória.

5.

A fundamentação apresentada pelo juízo singular é individualizada e expõe de forma concreta a gravidade das circunstâncias do delito, afastando alegação de motivação genérica ou inidônea.

6.

A alteração do regime inicial de cumprimento da pena é inviável em sede de habeas corpus, especialmente diante da manutenção dos fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação quando persistentes os requisitos da medida e inexistente flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação durante a instrução criminal.

2.

A negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal quando a decisão apresenta fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso e nos requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A existência de regime inicial fechado e de custódia cautelar fundamentada impede a concessão de liberdade ou a mitigação do regime em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898852/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Paulo Henrique Lima Macena
, indicando como autoridade apontada como coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA nos autos do Processo nº
0801716-41.2024.8.14.0125
.

Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi condenado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe aplicada a pena total de
07 (sete) anos de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Aduz que o Juízo de origem manteve o regime inicial fechado e a prisão preventiva sem apresentar fundamentação concreta, valendo-se de considerações genéricas e de equivocada referência à reincidência, não demonstrada nos autos, além de se apoiar unicamente na gravidade abstrata dos delitos. Alega violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afirmando, ainda, que a prova de autoria seria frágil e insuficiente.

Diante disso, requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem, para que o paciente responda em liberdade até o trânsito em julgado da condenação ou, subsidiariamente, que seja determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
(ID 31588439), solicitando informações à autoridade inquinada coatora e manifestação ministerial.

Em sede de
informações
(ID 31628868), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

“(...) Constam dos autos O denunciado Paulo Henrique Lima Macena foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 03h20, após denúncia anônima recebida pela Polícia Militar. Na residência onde ele estava, junto com uma adolescente de 15 anos, foram encontrados 24 papelotes de cocaína, 6 pinos de cocaína, 18 lâminas de barbear, embalagens para drogas, uma arma de fogo artesanal calibre .38, uma balança de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico. Após a instrução processual, esse Juízo julgou a denúncia parcialmente procedente, absolvendo o réu dos crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico) e 244-B do ECA (corrupção de menores), mas o condenando pelos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). A pena total foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (tráfico) e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção (arma), estabelecendo o regime inicial fechado. Não assiste razão à defesa ao sustentar a ocorrência de fundamentação inidônea ou de equívoco na valoração das circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial mais gravoso. O decisum recorrido apresenta fundamentação clara, coerente e concreta, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59 do Código Penal. Esse juízo, ao analisar as circunstâncias judiciais, expôs expressamente os elementos que justificaram a elevação da pena-base. Constatou a gravidade da culpabilidade, destacando que o réu foi surpreendido comercializando substâncias entorpecentes, atividade que causa danos à saúde pública e fomenta a desestruturação familiar na comunidade onde atuava.

Além disso, esse magistrado observou que a natureza e a quantidade da droga apreendida associadas ao fato de ser comercializada em comunidade economicamente vulnerável pesam de forma desfavorável ao paciente. Também foram consideradas negativas as circunstâncias e os motivos do crime, uma vez que o paciente buscava lucro fácil explorando a dependência química de terceiros, contribuindo para a perpetuação de diversas outras modalidades delitivas direta ou indiretamente vinculadas ao tráfico. A decisão ainda analisou, de modo específico e fundamentado, as consequências sociais do delito, assinalando que o tráfico fomenta inúmeros outros crimes, como furtos, roubos, violência doméstica e receptações. Desse modo, verifica-se que esse juízo sentenciante não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas, mas apresentou motivação individualizada, baseada em dados concretos dos autos, o que afasta qualquer alegação de fundamentação inidônea. Assim, sendo idônea a motivação e adequada a valoração das circunstâncias judiciais, não há que se falar em equívoco que tenha resultado na fixação de regime inicial mais gravoso, o qual decorreu logicamente das conclusões extraídas pela magistrada a partir do acervo fático-probatório. No caso em questão, é imprescindível a adoção da medida constritiva, uma vez que o paciente apresenta risco à sua liberdade, dada a análise concreta do processo, que aponta ameaça à ordem pública. Isso se deve ao fato de ele estar envolvido no tráfico de substâncias entorpecentes, um crime que tende a gerar outros delitos, prejudicando a paz social. Tais elementos evidenciam a gravidade de sua conduta, o que justifica o risco à ordem pública e manutenção de sus prisão. A defesa alega fragilidade na autoria, mas essa tese não se sustenta, pois os depoimentos dos policiais são válidos, possuem presunção de legitimidade e são reconhecidos pela jurisprudência como prova idônea quando coerentes e corroborados. No caso, além dos relatos policiais, há laudos toxicológico e pericial da arma apreendida, que confirmam a materialidade e reforçam a autoria. A busca foi legal, não havendo nulidade ou motivo para excluir as provas. Assim, o conjunto probatório é consistente e lícito. O paciente não possui antecedentes criminais. O paciente encontra-se preso por força de sentença condenatória que denegou o direito de apelar em liberdade, possuindo um lapso temporal de aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses, considerando que sua prisão preventiva se deu em setembro de 2024. Atualmente o processo encontra-se sentenciado com remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso de Apelação. (...)”

Nesta
Superior Instância
(ID 31963182), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, se manifestou pelo
não

conhecimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos na manutenção da prisão preventiva e ainda, que seja determinado o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID 31492295), a autoridade impetrada manteve a medida cautelar contra o paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do investigado, por entender existirem os elementos da prisão preventiva, já exaustivamente esclarecido nos autos e delineados nas informações prestadas pelo Juízo singular.

Dessa forma, ao manter a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela manutenção dos motivos ensejadores da medida segregativa.

Cumpre salientar que, tendo o paciente permanecido custodiado durante todo o trâmite processual e persistindo os fundamentos que justificaram a decretação de sua prisão preventiva, não se configura qualquer constrangimento ilegal na sentença condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Maria Ivanir da Silva, condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve sua prisão preventiva. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação concreta para a manutenção da prisão e a existência de grave enfermidade da paciente, pleiteando, liminar e definitivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; e (ii) se a grave enfermidade da paciente justifica a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus impetrado é substitutivo de recurso ordinário e, conforme jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, mantidas as condições que justificaram a decretação da prisão preventiva durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória. 5. No caso, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul justificaram adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando a gravidade em concreto da conduta da paciente, considerando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida - 153 "buchas" de cocaína, pesando aproximadamente 172 gramas; e 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 03 gramas - além dos antecedentes criminais e seu envolvimento no tráfico. 6. Não há necessidade de fatos novos para manter a prisão preventiva após a sentença condenatória, bastando a indicação de que as circunstâncias que justificaram a prisão inicial permanecem inalteradas. 7. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, a jurisprudência do STJ exige, além da prova idônea da grave enfermidade, a demonstração de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado no caso. 8. O médico responsável pela paciente declarou a possibilidade de atendimento no presídio, afastando a necessidade de prisão domiciliar. 9. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.IV.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

(STJ - AgRg no HC: 898852 RS 2024/0090250-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ademais, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não cabe nesta esteira do Habeas Corpus tratar de redimensionamento da sentença condenatória com a consequente alteração de regime.

Dessa forma, evidenciada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar em direito irrestrito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025